Tribunal: TJDFT
Processo: 0715820-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715820-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: TRUE CHANGE TECNOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS) RETIDO PELO DISTRITO FEDERAL. SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PRESTADOS REMOTAMENTE. ENTE COMPETENTE PARA A COBRANÇA DO TRIBUTO. LOCAL DO ESTABELECIMENTO PRESTADOR. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL DOS ARTS. 3° E 4° DA LEI COMPLEMENTAR N° 116/2003. EXCEÇÕES AFASTADAS. BITRIBUTAÇÃO VERIFICADA. RESSARCIMENTO DO ISS RECOLHIDO PELO DISTRITO FEDERAL NO ÂMBITO DOS CONTRATOS FIRMADOS COM ENTES FEDERAIS. CABIMENTO. INSTAURAÇÃO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. 1. O art. 3° da Lei Complementar n° 116/2003, ao estabelecer a regra geral para a cobrança do ISS, determina que se considera prestado o serviço e, consequentemente, devido o imposto, no local do estabelecimento do prestador do serviço, compreendendo-se como tal o local onde o contribuinte desenvolve a atividade de prestar serviços, de modo permanente ou temporário. Em caráter subsidiário, na falta de estabelecimento prestador, o imposto torna-se devido no local do domicílio do prestador, salvo nas hipóteses dos incisos I a XXV do citado artigo. 2. Além das exceções previstas nos incisos do art. 3° da Lei Complementar n° 116/2003, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp n° 1.060.210/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 355), firmou o entendimento de que outra hipótese de afastamento da regra geral ocorre quando houver unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador com poderes decisórios no local em que situado o tomador do serviço. 3. Não havendo a incidência de nenhuma das hipóteses de exceção e ocorrendo a prestação de serviços de informática de maneira remota, deve ser aplicada a regra geral prevista no “caput” do art. 3°, da Lei Complementar n° 116/2003, a qual estabelece que o ente federativo competente para a cobrança do ISS é o município do local do estabelecimento prestador, isto é, o Município de Recife/PE. 4. Considerando que o Distrito Federal não detém a sujeição ativa que lhe legitime a empreender qualquer exação a título de ISS, em razão dos serviços prestados, assim como tomando por base o fato de que o imposto já foi devidamente pago ao município competente para a sua cobrança, a retenção do ISS pelo Fisco local revela-se indevida, devendo haver o ressarcimento desse tributo, sob pena de bitributação e locupletamento indevido dos cofres distritais. 5. A obrigação do ente distrital de promover o ressarcimento do ISS também se estende aos contratos firmados entre a prestadora de serviço e os entes federais, já que estes últimos não têm legitimidade para responder em juízo por retenção tributária indevida feita exclusivamente pelo Distrito Federal. 6. Se a obrigação pecuniária objeto da condenação depende apenas de meros cálculos aritméticos para sua apuração, torna-se prescindível a instauração de prévia fase de liquidação de sentença, conforme a dicção do art. 509, §2°, do Código de Processo Civil. 7. Desprovimento do reexame necessário e do recurso de apelação interposto pelo réu. Provimento da apelação cível protocolada pela autora. O recorrente alega violação aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, defendendo que o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) é devido no local onde efetivamente os serviços foram prestados, sempre que o prestador constituir unidade econômica ou profissional, ainda que temporária, no local da prestação do serviço, sendo desnecessária a prévia liquidação para promover a execução do julgado. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios (ID 63851194). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange à mencionada ofensa aos artigos 3o e 4o, ambos da Lei Complementar 116/2003 e 373, inciso I, do Código de Processo Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da competência para a cobrança do ISSQN, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “inexistindo estabelecimento do prestador no local da prestação do serviço, deve-se ISSQN ao município do local da empresa que efetivou a prestação” (AgInt no REsp n. 2.130.115/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020